Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. REPRESENTAÇÃO POR PROCURADOR. IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. REJEIÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS PELA ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO APURADO. RESPONSABILIDADE DO MANDANTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgado procedente o pedido deduzido na inicial para, declarada a validade das contas prestadas pela autora/apelada e a existência de crédito em seu favor, condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 389.959,04.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto à alegações e documentos apresentados em apelação; (ii) estabelecer se a associação pode ser responsabilizada pela prestação de contas e pelo pagamento do valor apurado, mesmo diante da alegação de que a arrecadação dos valores foi realizada por sua procuradora.
3. Cediço que “Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 342.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 17a edição - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, p.900). Sobre a juntada de documentos após a contestação, o STJ pontua: “( ) somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior.” (AgInt no REsp n. 1.964.016/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.). E, “( ) Não tendo havido contestação sobre o argumento a ser comprovado nos documentos nos quais requerida a juntada extemporânea, caracterizada a inovação recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.179.785/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 3.1. A apelante inova nas alegações relativas à suposta ilegitimidade (valores teriam sido recebidos pela empresa de sua procuradora e não pela procuradora ou pela apelante), à necessidade de requisição de contratos e recibos dos 24 associados (a fim de demonstrar que os valores foram recebidos pela empresa de sua procuradora e não pela procuradora ou pela apelante) e ao enriquecimento sem causa (apelada que pretende o pagamento de valores recebidos pela empresa de sua procuradora e não pela procuradora ou pela apelante). E os documentos apresentados apenas em sede de apelação (termo de quitação e comprovantes de entrada), com o propósito de sustentar suas alegações, não se qualificam como documentos novos nos termos do art. 435, §1o do CPC, uma vez que não decorrem de fatos supervenientes nem se referem a circunstâncias cujo conhecimento tenha ocorrido apenas após a apresentação da contestação. 3.2. Apreciar as mencionadas alegações recursais, acompanhada de tais documentações, implicaria supressão de instância, o que é vedado.
4. O contrato de empreitada celebrado entre as partes atribui à associação o dever de arrecadar e repassar os valores correspondentes à autora, não se eximindo da responsabilidade ao delegar tal função à procuradora. O mandato conferido à procuradora, com poderes expressos para atuação em nome da associação, vincula diretamente a mandante aos atos praticados, sendo esta responsável pela prestação de contas em relação a toda a arrecadação, inclusive a realizada pela mandatária. A associação, mesmo ciente da atuação da procuradora, não adotou medidas para obter os documentos faltantes, assumindo o risco pela incompletude das contas apresentadas. Assim, a rejeição das contas prestadas pela ré, por insuficiência ou inconsistência, autoriza, conforme o caso, a adoção dos elementos fornecidos pela autora como base para o cálculo do valor eventualmente devido, como na hipótese, não havendo que se falar em irregularidade apta a ensejar a reforma da sentença.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.